Tribunal: TJES
Processo: 0003625-30.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003625-30.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANKLIN SILVA COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003625-30.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANKLIN SILVA COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART
IGO
129, §
13
º E
147, DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA - INVIABILIDADE

-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, além da farta prova da materialidade delitiva, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003625-30.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANKLIN SILVA COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FRANKLIN SILVA COUTINHO
em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º e 147, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, impondo-lhe a pena final de 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de abril de 2022, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações domésticas ofendeu a integridade corporal de Amanda Cordeiro de Oliveira, sua companheira, além de ameaçar-lhe por palavras e gestos de causar-lhe mal injusto e grave.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para absolvição. Por fim, requer a redução da indenização fixada a título de danos morais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen, opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 20.

Ouvida em juízo, a vítima Amanda Cordeiro de Oliveira asseverou que após desentendimento com o réu, foi agredida com socos e chutes, e ainda foi ameaçada pelo mesmo.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência policial confirmaram a versão apresentada pela vítima, bem como perceberam que a mesma estava lesionada.

Analisando o conteúdo probatório coligido nos autos, através da prova oral e da materialidade contida no caderno digitalizado, resta patente a viabilidade da tese acusatória, com a demonstração inequívoca das agressões e ameaças proferidas pelo réu em desfavor da vítima.

Ademais, no caso das ameaças, em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temem por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pelo de lesões corporais.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Em seguida, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“a sentença fixou o valor de indenização com base na razoabilidade e proporcionalidade para reparar os danos causados à vítima”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.